Tribunal: TCU
Processo: 000.907/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades verificadas na execução de convênio firmado em 2008 com o objetivo de apoiar a realização do Festival Cultural do Dia das Mães no município de Bady Bassitt/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Airton da Silva Rego, ex-prefeito de Bady Bassitt/SP, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 110/2008 (Siafi/Siconv 732856), que tinha por objeto apoio à realização do evento intitulado "Festival Cultural do Dia das Mães", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas da empresa M. Sampaio Promoções Artísticas Ltda. - ME, dando-lhe quitação plena; 9.2. com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Airton da Silva Rego, dando-lhe quitação; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e ao Município de Bady Bassitt - SP.